Tribunal: TJDFT
Processo: 0723590-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723590-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniella Gribel Brugger em face da decisão (ID 47866504) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença movido em desfavor de Marcelo Henry Soares Monteiro, indeferiu a gratuidade de justiça. Sustenta a Agravante, em resumo, que não dispõe de condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, uma vez que possui vários bens penhorados no processo originário, em garantia ao pagamento de dívida milionária, o que a impede, inclusive, de vendê-los para ter liquidez. Aduz que seus últimos três extratos bancários comprovam que aufere renda mensal insuficiente para suas despesas e de sua família, a exemplo do pagamento das tarifas de água, luz, internet, alimentação, impostos, medicamentos, gasolina, plano de saúde, entre outras. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Da análise da documentação juntada aos autos, depreende-se que, de fato, foram penhorados os seguintes bens da Agravante (ID 47866504): “(...) 1) 16,66% da Unidade F, do lote n 06, do conjunto 6, quadra 17, do Setor MSPW/SUL, matrícula 31.441, 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID 122486059; 2) Loja 22 do térreo, Centro Empresarial Brasília, Lote L-5-TV, SRTV/SUL, matrícula 90.438, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID 122486061 3) Sala 708, 6o pavimento, bloco B Centro Empresarial Brasília SRTV/SUL, matrícula 90.853, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID 122486065; 4) Setor Hoteleiro de Taguatinga, Projeção D, apto. 509, matrícula 194.078, 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID 122486068; 5) Fração de 16,66% da fração de 0,003396 Projeção "D" da Quadra HN-4, do Setor Hoteleiro Norte - SH/NORTE matrícula 60.086, 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID 125507122 - Pág. 10” Ocorre que, em sua declaração de IR relativa ao exercício de 2001, ano calendário 2020, além dos bens constritos, a Agravante dispõe de vasto patrimônio imobiliário (ID 125507122 na origem). Confira-se alguns desses: “(...) 16,66% DE PARTICIPACAO DE UM APART 304 DO CONDOMINIO LES RESIDENCE SAINT TROPEZ, ED. LA PONCHE, DA AVENIDA LUCIO COSTA OU AV. SERNAMBETIBA - 4000_BARRA DA TIJUCA_RJ. ADQUIRIDO DA BRASCAN IMOBILIARIA (029064749/0001-30) QUITADO, P/ FINS DE INVENTARIO P/ OBITO DA MAE DA DECLARANTE EM 21/11/2013, CONF. CERTIDAO OBITO NO 02125301552013400219190008787445, EMITIDA PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, ESCRITURA DE INVENTARIO, CPF 505.969.931-53 EM 13/05/15. (BASE: R$ 1.014.000,00). Avaliado em R$ 169.033,80. 16,66% PARTICIPACAO APART NO ED. FONTANA DI TREVI 1000, AP. 1202 - COMPLEXO DENOMINADO RIO 2, COM 2 VAGAS GARAGEM. ADQUIRIDO: 31.08.2002 POR R$ 227.349,00 E FINANCIADO COM R$ 104.400,00 DE ENTRADA E 60 PARCELAS DE R$ 2.747,94 (REAJUSTADAS MENSALMENTE), REGIST. NO 24O Ofício DE NOTAS NA BARRA DA TIJUCA. QUITADO EM 2006. P/ FINS INVENTARIO PELO OBITO DA MAE DA DECLAR. EM 21/11/13. ESCRITURA INVENTARIO RECEBIDO EM 13/05/2015. (BASE: R$ 752.647,70). Avaliado em R$ 125.466,37. 16,66% PARTICIP. APT. 809, PROJECAO I, DO SETOR HOTELEIRO DE TAGUATINGA, COMPRA EFETUADA DO SR. ELI CESAR LISBOA RAMOS 799.264.521-91. UTILIZADO CARTA DE Crédito CONSORC. FERRAZ - GRUPO 1086 COTA 175. PARA FINS DE INVENTARIO PELO FALECIMENTO DA MAE DA DECLARANTE EM 21/11/2013, CONFORME CERTIDAO DE OBITO: 02125301552013400219190008787445 - EMITIDA PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS. ESCRITURA DO INVENTARIO LAVRADA EM 13/05/15, CPF 505.969.931-53. (BASE: R$ 37.648,58). Avaliado em R$ 6.276,02. 16,66% PARTICIPACAO APT. 810, PROJECAO I, SETOR HOTELEIRO TAGUATINGA. COMPRA EFETUADA DO SR. ELI CESAR LISBOA RAMOS, CPF: 799.264.521-91. UTILIZADO CARTA DE Crédito CONSORCIO FERRA (GRUPO 1086 COTA 175). P/ FINS INVENTARIO PELO OBITO MAE DA DECLARANTE EM 21/11/13, CONFORME CERTIDAO DE OBITO NO 02125301552013400219190008787445, EMITIDA PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. ESCRITURA DE INVENTARIO EMITIDO EM 13/05/2015, CPF 505.969.931-53. (BASE: R$ 37.648,58). Avaliado em R$ 6.276,02. 16,66% PARTICIPACAO APT. 811, PROJECAO I, SETOR HOTELEIRO TAGUATINGA, COMPRA EFETUADA DO SR. ELI CESAR LISBOA RAMOS, CPF: 799.264.521-91. UTILIZADO CARTA DE CREDITO CONSORCIO FERRAZ (GRUPO 1086 COTA 175). PARA FINS DE INVENTARIO PELO OBITO DA MAE DA DECLARANTE EM 21/11/13, CONFORME CERTIDAO DE OBITO NO 02125301552013400219190008787445, EMITIDA PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, DIGO EM VEZ DE AP. 810, E AP. 811. ESCRITURA DE INVENTARIO EM 13/05/15. (BASE: R$ 37.648,58). Avaliado em R$ 6.276,02. 16,66% DO FLAT 304, PROJECAO I, SETOR HOTELEIRO TAGUATINGA, ADQUIRIDO DO SR. MURILO FRAY VILLAR (043.037.707-01), EM 01.10.07. CONF. INVENTARIO P/ FALECIMENTO DA MAE DECLARANTE EM 21/11/2013, CPF 505.969.931-53, CERTIDAO DE OBITO: 02125301552013400219190008787445, EMIT. P/ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. ESCRIT INVENTARIO LAVRADA EM 13/05/15. ALIENADO CT. CRED. CONS. FERRAZ (GRUPO 1121_COTA 027), CNPJ: 00600262/000197 E ENCERRADO EM DEZ/19. (BASE: R$ 36.985,78) R$ 6.165,53. 16,66%% PARTICIP. CASA 12, SHIS QL 10, CONJ. 09 - LAGO SUL, PARA FINS DE INVENTARIO PELO OBITO DA MAE DA DECLARANTE EM 21/11/2013, CERTIDAO OBITO: 02125301552013400219190008787445, EMIT PELO CARTORIO DE REGISTRO. ESCRITURA DE INVENTARIO, LAVRADA EM 13/05/15, CPF 505.969.931-53. (BASE: R$ 1.149.944,78). Avaliado em R$ 191.695,79. CASA 09, CONJUNTO 02, QDA. 15 - SMPW. ADQUIRIDO DE CID SEBASTIAO DA FRANCA BRUGGER, CPF NO: 004.342.131-87 E SUA ESPOSA MARIA TEREZA GRIBEL BRUGGER, CPF: 505.969.931-53, EM 22/09/04, P/O VALOR DE R$ 273.458,26. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA LAVRADO NO CARTORIO DO 1O OFICIO DE NT. DE BRASILIA. GUIA ITBI NO 01.03.2004/990/000062-2, VALOR R$ 24.424,06 CORRESPONDENTE 2% SOBRE O VALOR TRIBUTAVEL DE R$ 1.221.203,30. DEMAIS TAXAS DE EMOLUMENTOS QUITADOS. (POR LAPSO, DEIXOU DE CONSTAR EM ANOS ANTERIORES). Avaliado em R$ 273.458,26. UM VEICULO MERCEDEZ BENZ CLC 200K, ANO 2009/2009, ADQUIRIDO DE FABIO DOS SANTOS BINDES, CPF 995.323.011-00, EM MAIO DE 2015, PLACA EQB 3113. Avaliado em R$ 20.000,00. FIAT FREEMONT PRECISIO, PLACA JFL 3636, ANO/MODELO: 2012- CAMIONETA - PRETA A GASOLINA_SEM RESERVA DE DOMINIO. (POR UM LAPSO, NAO INFORMADO ANOS ANTERIORES). Avaliado em R$ 40.000,00., etc. Dessa forma, considerando o vultoso patrimônio da Agravante, não é possível afirmar, de plano, a alegada situação de hipossuficiência econômica, a fim de justificar o deferimento da gratuidade de justiça na fase recursal. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator